Tribunal: CARF
Processo: 35582.005346/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35582.005346/2006-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.009 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/04/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO COM AUSÊNCIA DE MOTIVOS DO
INCONFORMISMO. NÃO CONHECIMENTO.
As razões recursais precisam conter os motivos do inconformismo, apontado os
pontos de discordância, sejam de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada. A ausência do mínimo de arrazoado
dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada,
apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas conclusões,
acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco
de admissibilidade pertinente a regularidade formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35582.005346/2006-89
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35582.005346/2006-89

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls.
2426/2437) em face do V. Acórdão de e-fls. 2358/2416, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da recorrente, de acordo com o relatório da decisão recorrida:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - CRONOLOGIA.
Em 12/06/2006
O Requerente protocolou “Requerimento de Restituição da Retenção –
RRR” (fl. 4), pleiteando a devolução dos seguintes valores:

O RRR vem acompanhado de cópias de documentos diversos
(fls.5/1.996).
Em 27/11/2015
Recebido o processo para análise e tendo sido identificada a existência de
outros pedidos de restituições, assim como compensações, foi expedida
intimação (fls. 2.060/2.062) para o Requerente prestar os seguintes
esclarecimentos:
Tendo em vista os pedidos de restituição acima identificados, intimamos
o contribuinte a apresentar a documentação abaixo relacionada, a fim de
darmos prosseguimento à análise da restituição pleiteada:
1. Planilha demonstrando as compensações declaradas em GFIP, no
período de 03/2010 a 10/2015, conforme demonstrado no documento em
anexo. Solicitamos que a planilha contenha a origem do crédito utilizado,
o valor utilizado por competência, as competências inicial e final de
utilização do crédito, bem como possíveis correções utilizadas (indicando
os índices).
Esclarecemos que a solicitação acima se deve ao fato de não estar clara a
origem do crédito utilizado pela empresa nas compensações efetuadas,
uma vez que o “Período Inicial” e “Período Final” coincidem com a
competência de utilização, gerando incerteza quanto à possível utilização
dos créditos objeto de pedido de restituição/compensado.
Se a empresa for habilitada no PLANO BRASIL MAIOR (PBM):
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - INSS PATRONAL
apresentar justificativa de tal auto- enquadramento.
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35582.005346/2006-89

Em 08/01/2016
Em resposta (fls. 2.070/2.077), o Requerente informou que as
compensações teria base na legislação que menciona (CTN, artigo 170;
artigo 66 da Lei no 8.383/1991; Lei no 9.430/1996; Lei no 10.637/2002;
Instrução Normativa RFB no 900/2008) e no processo judicial
2010.51.01.009182-0 (12a Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro),
relativo à incidência de contribuições previdenciárias sobre as rubricas
que menciona (primeiros quinze dias de afastamento em razão de doença
ou acidente do trabalho, aviso prévio indenizado, terço constitucional de
férias, férias e salário-maternidade).
Em 28/06/2016
Foi expedido Termo de Intimação Fiscal (fls. 2.063/2.064), com o qual,
em síntese, são requisitados os seguintes esclarecimentos, informações e
providências do Requerente (destaques no original):
Em vista disso, nos termos do art. 47 § 12 e 13 da IN/RFB 971, de 2009
c/ com o art. art. 71 da Medida Provisória n° 2.158-35, fica o contribuinte
INTIMADO para no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento
desta, DEMONSTRAR/DETALHAR A ORIGEM DOS CRÉDITOS
UTILIZADOS NAS COMPENSAÇÕES declaradas nas GFIPs das
competências indicadas.
(...).
Segundo a empresa, estas verbas estão sendo discutidas judicialmente
através do processo no 2010.51.01.009182-0, em trâmite na 12a Vara
Federal do Rio de Janeiro. Assim sendo, solicitamos a cópia da sentença
que reconheceu o direito creditório, bem como da certidão de objeto e pé,
comprovando o trânsito em julgado da sentença, uma vez que a
compensação dos valores reconhecidos judicialmente só poderá ocorrer
após o trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN), com
exceção do aviso prévio indenizado, para o qual já há a Nota PGFN/CRJ
no 485/2016, determinando a não incidência de contribuição
previdenciária.
A empresa também apresenta como direito creditório parcelas oriundas
de retenções efetuados por tomador de serviços, em notas fiscais fatura,
nos temos do art. 31 da Lei 8.212 de 24/07/1991. No entanto, não foram
apresentadas quaisquer notas fiscais de prestação de serviço que
justifiquem saldo de contribuição previdenciária a ser compensado.
Ante o exposto, intimamos a empresa a apresentar, no prazo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento desta, além de cópia da sentença
de reconhecimento do direito creditório e certidão de objeto e pé
atestando o trânsito em julgado da mesma, planilha detalhando as
competências de origem do crédito utilizado, identificando as rubricas
acima listadas e os respectivos valores utilizados, bem como o saldo a
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35582.005346/2006-89

compensar por competência. No caso do salário-maternidade e dos saldos
de retenção, apresentar, respectivamente, os atestados de licença médica
das gestantes ou a certidão de nascimento das crianças e as notas fiscais
que originaram os créditos oriundos de contribuições retidas por ocasião
da prestação de serviços.

Em 07/08/2016
O Requerente presta as seguintes informações, em síntese (fls.
2.239/2.243):
1) Defende o direito à compensação em relação às seguintes rubricas:
afastamento nos primeiros quinze dias em razão de doença ou acidente,
terço constitucional e aviso prévio indenizado.
2) Acrescenta razões relativas a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre “valor pago a título de refeição”.
3) Ressalva a existência de créditos decorrentes de “inúmeras PerComp
homologadas tacitamente”, que teriam origem em retenções (11%) em
notas fiscais, o que já teria sido objeto de auditorias pela RFB.
4) Informa os montantes dos valores a que se refeririam as rubricas que
menciona.
Em 19/12/2016
Foi expedida nova intimação (fl. 2.064), com o seguinte teor:
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no
2016/170700100001008, questionando a origem dos créditos utilizados
nas compensações efetuadas em GFIP no período de 01/2012 a 03/2016,
a empresa identificada em epígrafe apresentou como justificativa créditos
oriundos de não incidência de contribuição previdenciária sobre:
a) afastamento do empregado nos quinze dias que antecedem a concessão
de auxílio doença e acidente;
b) aviso prévio indenizado e seu respectivo acessório;
c) terço de férias constitucional;
d) férias
e) salário maternidade.
Segundo a empresa, estas verbas estão sendo discutidas judicialmente
através do processo no 2010.51.01.009182-0, em trâmite na 12a Vara
Federal do Rio de Janeiro. Assim sendo, solicitamos a cópia da sentença
que reconheceu o direito creditório, bem como da certidão de objeto e pé,
comprovando o trânsito em julgado da sentença, uma vez que a
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35582.005346/2006-89

compensação dos valores reconhecidos judicialmente só poderá ocorrer
após o trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN), com
exceção do aviso prévio indenizado, para o qual já há a Nota PGFN/CRJ
no 485/2016, determinando a não incidência de contribuição
previdenciária.
A empresa também apresenta como direito creditório parcelas oriundas
de retenções efetuados por tomador de serviços, em notas fiscais fatura,
nos temos do art. 31 da Lei 8.212 de 24/07/1991. No entanto, não foram
apresentadas quaisquer notas fiscais de prestação de serviço que
justifiquem saldo de contribuição previdenciária a ser compensado.
Ante o exposto, intimamos a empresa a apresentar, no prazo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento desta, além de cópia da sentença
de reconhecimento do direito creditório e certidão de objeto e pé
atestando o trânsito em julgado da mesma, planilha detalhando as
competências de origem do crédito utilizado, identificando as rubricas
acima listadas e os respectivos valores utilizados, bem como o saldo a
compensar por competência. No caso do salário-maternidade e dos saldos
de retenção, apresentar, respectivamente, os atestados de licença médica
das gestantes ou a certidão de nascimento das crianças e as notas fiscais
que originaram os créditos oriundos de contribuições retidas por ocasião
da prestação de serviços.
O não atendimento à presente intimação ensejará a não homologação da
compensação declarada em GFIP e isso resultará na cobrança dos valores
compensados indevidamente nos termos do art. 89, § 9° da Lei 8.212, de
1991.
Em 24/01/2017
O Requerente apresentou novos esclarecimentos (fls. 2.276/2.301), que
são os seguintes, em síntese:
1) Retoma a discussão “2. Da não Incidência de Contribuições
Previdenciárias Incidente sobre os Quinze primeiros dias de afastamento
antes da obtenção do auxílio doença e/ou acidente e Terço Constitucional
de Férias, em consonância com o Parecer PGFN/CDA/CRJ N396/2013”.
2) Retoma, também, a discussão “3. Da não Incidência de Contribuições
Previdenciárias Incidente sobre o Aviso Prévio Indenizado, em
consonância com o ParecerPGFN/CDA/CRJ No 485/201”, assim como a
discussão “4. Da não Incidência de Contribuições Previdenciárias
Incidente sobre o valor pago a título de alimentação seja em pecúnia ou
ticket em consonância com o Parecer PGFN/CDA/CRJ N 2117/2011 e
Ato Declaratório n. 03 de 2011”.
3) Reitera a existência de créditos oriundos de “PerdDcomp”, originários
de retenções em notas fiscais.
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35582.005346/2006-89

4) Registra que, em razão da mudança da sua sede, teria havido mudança
de competência para julgamento do pedido.
5) Reitera também as considerações acerca da incidência de
contribuições previdenciárias sobre férias e salário-maternidade.

2 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/04/2004
RESTITUIÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DO
REQUERENTE
DE
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES.
Nos exatos termos legais, o Requerente de pedido de restituição deve provar
documentalmente a certeza e a liquidez dos valores pleiteados.
Cabe à Administração Tributária se certificar da real existência do crédito que seja
objeto de pedido de restituição. Para tanto, deve requisitar, quando necessário,
esclarecimentos e informações, a serem obrigatoriamente prestadas pelo Requerente,
sob pena de indeferimento do pedido. A conferência da procedência e exatidão dos
valores, a partir das informações prestadas pelo Requerente/Contribuinte em GFIP,
constitui desdobramento do procedimento de homologação de lançamento fiscal
(lançamento por homologação, CTN, artigo 150).

03 – Em seu recurso o contribuinte trata de forma genérica sobre o assunto
trazendo mais informações e conceitos doutrinários não questionando a decisão em si. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Diz a decisão recorrida sobre o assunto:
O CASO CONCRETO.
A comprovação da certeza e da liquidez do crédito requerido.
A restituição de créditos decorrentes de recolhidos indevidos ou
realizados a maior (inclusive, portanto, as retenções de que trata o
artigo 31 da Lei no 8.212/1991) depende, por expressa disposição legal,
a constatação da certeza e liquidez do montante pleiteado (artigo 170
do CTN). Ou seja:
Certeza da existência do crédito.
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35582.005346/2006-89

É necessário que haja a comprovação documental de que, na respectiva
competência, depois de apurado o montante das contribuições
previdenciárias e o montante das retenções sofridas pelo Requerente,
restou em seu favor um saldo, correspondente ao montante requerido de
restituição.
Não obstante encontrar-se nos autos documentos comprobatórios das
contribuições devidas (folhas de pagamento e GFIP, por exemplo) e das
retenções recolhidas (notas fiscais e extratos de recolhimentos), a
Administração Tributária apurou que o Requerente realizou, em no
período subsequente, compensações em GFIP, procedimento este que
poderia ter incluído os créditos que são objetos do pedido (pois, vale
lembrar que, tendo valores a restituir, o credor tanto pode pedi-los,
quanto pode compensá-los em GFIP).
Assim, verificadas as compensações, instalou-se a dúvida quanto a real
existência dos créditos requeridos. Por isso, neste contexto, foram
requisitadas, pelas reiteradas intimações, as informações e os
esclarecimentos necessários à constatação de que, não obstante as
compensações realizadas em GFIP, ainda assim existiriam os créditos
demandados.
Então, como o Requerente não atendeu às requisições da Administração
Tributária, limitando-se a apresentar quadros, planilhas e tabelas, além
de argumentos jurídicos acerca da ilegalidade, em tese, da cobrança de
contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas, cujas
inserções na base-de-cálculo dos tributos têm previsão em legislação
formalmente vigente, deixou, portanto, de existir a certeza da existência
dos créditos requeridos.
Liquidez dos créditos pleiteados.
Ora, em razão do mesmo procedimento adotado pelo Requerente – mera
apresentação de quadros, tabelas e planilhas, além de considerações
acerca da incidência em tese de contribuições previdenciárias sobre
determinadas rubricas – não apenas deixou de ser possível constatar a
existência de algum crédito, como também se tornou impossível
determinar que, existindo, ainda assim, valores remanescentes a serem
restituídos, quais seriam os precisos montantes.
O pleito do Requerente carece, também, portanto, de ter liquidez.
Conclusão: como as comprovações da certeza e da liquidez dos
montantes pleiteados constituem obrigações legais do Requerente; como
o Requerente, não obstante as reiteradas intimações específicas, (i)
deixou de comprovar a existência de saldo em seu favor; depois, (ii)
deixou de demonstrar os exatos valores destes eventuais e supostos
saldos, as restituições devem ser indeferidas (como efetivamente foram
pelo Despacho Decisório), por falta de certeza e de liquidez, que
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35582.005346/2006-89

constituem requisitos legais essenciais ao deferimento do pedido. Grifos
do original

06 – Entendo que o contribuinte não questionou os principais pontos da decisão
recorrida que trata de matéria probatória tal como descrita acima, trazendo apenas meros
conceitos jurídicos genéricos em sua peça recursal e não apontando nenhum documento relativo
ao crédito cujo ônus lhe impõe.
07 – Por oportuno, transcrevo trechos do voto proferido no acórdão no 2202-
005.055, julgado na sessão de 14/03/2019, de relatoria do ilustre Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, cuja fundamentação adoto como razões de decidir:
“(...) constato que não foi atendido o pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a "regularidade formal", ainda que esta seja
bastante relativizada no processo administrativo fiscal por se aplicar o
princípio do formalismo moderado, mas isto não é sinônimo de
desnecessidade de ser apresentado o mínimo de arrazoado dialético para
combater as razões de decidir da decisão recorrida.
A questão é que não se observa no recurso uma só linha impugnando
especificamente o conteúdo decisório da decisão de primeira instância,
para apontar o error in procedendo ou o error in iudicando nas
conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o mínimo possível,
o motivo para reforma ou nulidade da decisão guerreada.
(...)
O mero protocolo de recurso voluntário, com várias razões outras, todas
diversas da ratio decidendi da decisão hostilizada, sem elementos
inteligíveis para obviar o contraditório em relação ao quanto decidido na
forma das razões da primeira instância, não permite conhecer o recurso
voluntário.”
08 - A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2008
a
31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35582.005346/2006-89

do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado
dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o
error in procedendo ou o error in iudicando nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal. De igual modo, a preclusão, decorrente da não
impugnação específica no tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência
de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de
recorrer. (AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)

09 – Por oportuno, reproduzem-se abaixo alguns trechos do recurso voluntário
apresentado:
3.1. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
Esse princípio tem por objetivo mostrar que o Estado deve agir sempre em
conformidade com a moralidade, princípio este descrito em nossa Constituição:
(...) omissis
Princípio não menos importante que os demais, como explica José dos Santos Carvalho
Filho:
(...) omissis
Pelo principio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o estrito
cumprimento da legalidade, devendo ele, no exercício de sua função pública, respeitar
os princípios éticos de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui, a partir da
Constituição de 1988, pressuposto de validade de todo ato administrativo.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL
Este princípio estabelece ao ente arrecadador de que estando este amparado por lei, deve
ser razoável em suas solicitações no exercício de suas funções. Não é razoável o pedido
de documentos que nada têm com o que se pretende apurar, ou que seja impossível a
sua entrega ou produção ou crie obstáculos ao contribuinte para defender-se. No que
tange ao principio da razoabilidade, este claramente esta com suas raízes fincadas no
princípio da legalidade
Portanto, seguindo o raciocínio acima, em nenhum momento do recurso voluntário o
recorrente ataca, seja por error in procedendo, seja por error in iudicando, onde estaria o
equívoco no julgamento proferido pela decisão de primeira instância para autorizar o
conhecimento do recurso voluntário, ocasião em que se analisaria se foi acertada ou não
o acórdão recorrido
(...) omissis
Contribuindo para o princípio da razoabilidade, Eduardo de Moraes Sabbag nos presta a
seguinte lição:
A reforma do Poder judiciário, promovida através da Emenda Constitucional no
45/2004, inseriu o inciso LXXVII ao art. 5o da Constituição Federal, in verbis
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-007.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35582.005346/2006-89

(...) omissis
Os processos administrativos e judiciais devem garantir todos os direitos às partes, sem,
contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos e a busca
de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, como mecanismos de
desburocratização e de celeridade, Alexandre de Moraes leciona:
(...) omissis
09 – Em fim indica diversos precedentes mas esquece de questionar a matéria
fática em que a decisão recorrida está albergada diante da falta de liquidez do crédito.
10 - Portanto, seguindo o raciocínio acima, em nenhum momento do recurso
voluntário o recorrente ataca, seja por error in procedendo, seja por error in iudicando, onde
estaria o equívoco no julgamento proferido pela decisão de primeira instância para autorizar o
conhecimento do recurso voluntário, ocasião em que se analisaria se foi acertada ou não o
acórdão recorrido.
Conclusão
11 - Diante do exposto, conheço do recurso por sua tempestividade mas deixo de
conhecê-lo na forma da fundamentação.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2588
DF CARF MF
Original